Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com imputação de débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos aportados ao projeto Relix, por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos conjuntamente por Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva ao Acórdão 11498/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou as suas contas irregulares, os condenou solidariamente em débito e lhes aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e os demais responsáveis acerca desta deliberação.